Tribunal: TCU
Processo: 038.685/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o processo sancionador ambiental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria de Natureza Operacional realizada pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente cujo objetivo foi avaliar o processo sancionador ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama que, no âmbito de suas competências institucionais: 9.1.1. implementem mecanismos que estimulem a apresentação de projetos, no âmbito dos Processos Administrativos de Seleção de Projetos, a serem ofertados aos autuados para adesão à conciliação ambiental por meio da conversão direta da multa; 9.1.2. estudem a viabilidade de estruturar sistemática para que os autuados possam apresentar projetos para adesão à conciliação ambiental por meio da conversão direta da multa; 9.1.3. avaliem a possibilidade de o Ibama estruturar outros projetos a serem ofertados aos autuados para adesão à conciliação ambiental por meio da conversão direta da multa, a exemplo do Projeto Cetas disponibilizado pela autarquia; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Ministério do Meio Ambiente e à Casa Civil da Presidência da República que, no âmbito de suas competências institucionais, adotem providências para a criação de mecanismo legal que permita a operacionalização da conversão indireta das multas aplicadas pelo Ibama, prevista no art. 142-A do Decreto 6.514/2008; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama que: 9.3.1. adote mecanismos para ampliar o conhecimento da sociedade e principalmente dos autuados acerca da conciliação e seus benefícios, de forma a aumentar o potencial de adesão dos autuados a esse instituto; 9.3.2. implemente medidas para adequar a capacidade de trabalho da Equipe Nacional de Instrução às necessidades da atividade de instrução de processos, de forma a permitir a instrução mais tempestiva dos processos; 9.3.3. estruture o registro e a consulta a normativos, entendimentos e decisões relacionadas ao processo sancionador ambiental, de modo a aumentar a produtividade e a qualidade na instrução dos processos administrativos; 9.3.4. adote medidas que possibilitem a integração da fase do contencioso no Sistema Brasileiro de Apuração de Infrações Ambientais, de maneira a aumentar a automatização da produção de atos processuais na etapa do contencioso; 9.3.5. implemente medidas voltadas para reduzir a concentração da competência para julgar em primeira instância, a exemplo do contido na minuta de nova instrução normativa que regulamenta o processo administrativo federal no âmbito do processo sancionador da Autarquia; 9.3.6. reforce a sistemática de monitoramento da taxa de julgamento em primeira instância, incluindo a definição de resultados esperados e de medidas a serem adotadas em caso de desempenho insuficiente por parte das superintendências estaduais; 9.3.7. ultime as medidas necessárias para implementar a integração entre o Sicafi e o Sistema e-Carta dos Correios, com vistas a tornar mais célere o processo de notificação e reduzir a força de trabalho dedicada a essa atividade; 9.3.8. regulamente e implemente o uso de notificações eletrônicas no processo sancionador, a fim de agilizar a sistemática de notificação da etapa do contencioso; 9.3.9. desenvolva as ações necessárias para permitir que o comparecimento espontâneo do autuado ou procurador possa ser utilizado como prova de ciência dos atos processuais já praticados, como forma de agilizar a sistemática de notificação da etapa do contencioso; 9.4. informar ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados acerca da importância da criação de mecanismo legal que permita a operacionalização da conversão indireta das multas aplicadas pelo Ibama, prevista no art. 142-A do Decreto 6.514/2008; 9.5. com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 e no Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União, determinar aos órgãos e entidades apontados a seguir que encaminhem a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações adiante discriminadas, com a definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem adotadas: 9.5.1. Ministério do Meio Ambiente, com relação às recomendações contidas nos subitens 9.1 e 9.2 acima; 9.5.2. Casa Civil da Presidência da República, no que tange à recomendação do subitem 9.2 supra ; 9.5.3. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, quanto às recomendações dos subitens 9.1 e 9.3 acima; 9.6. restituir os autos à SecexAgroAmbiental, a fim de que monitore o cumprimento do disposto no subitem 9.5 acima, e que autue processo de Representação, com vistas a examinar a temática relativa aos Acordos Substitutivos de Multa, atualmente utilizados pelo Ibama, com enfoque na legalidade do uso de tal instituto por parte daquela Autarquia; e 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, de Meio Ambiente do Senado Federal e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, bem como ao Subprocurador-Geral junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, autor da representação objeto do TC- Processo 016.541/2021-9 .